Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. VALOR ORIUNDO DE RESCISÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTE STJ. É inviável a constrição de numerário existente em conta corrente na hipótese em que os valores bloqueados são recebidos a título de verba rescisória de contrato de trabalho, ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundo de investimento, no próprio banco, vinculado à conta salário da devedora para melhor aproveitamento do depósito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.